Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PARA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são suficientes para afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando a liberdade do réu puder colocar em perigo a ordem pública.

3. Ordem denegada.